Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006745-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ XAVIER DE BRITO - CPF: 913.129.651-34 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL AFASTADO –IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a legalidade do débito levado à anotação impositiva a sua declaração de inexistência.

Parte recorrida que não realizou na fase instrutória a juntada de elementos de prova capazes de comprovar a relação jurídica e o débito inscrito.

Cadastro junto ao BACEN que se caracteriza como restritivo de crédito e que autoriza a condenação por dano moral à luz da jurisprudência do STJ.

Diante da declaração de inexistência do débito deve ser reconhecido o direito à reparação a título de dano moral “
in re ipsa”
.

Sentença integralmente reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida a reparação civil decorrente de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO

pela IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos da inicial
.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que o cadastros realizado junto ao SCR – Registrato se caracteriza como restritivo de crédito e ante a ausência de comprovação do débito restaria caracterizado o ato ilícito, pacífico de ensejar reparação civil por dano moral.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto dos autos e a condenação da recorrida para por dano moral.

Intimadas as recorridas deixaram fluir
“in albis”
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Importa de proêmio verificar que a tese defensiva erigida pela parte recorrida em sua contestação reside tão só na alegação de que o cadastro no qual restaram lançados os dados da parte recorrente não se caracterizam como restritivos de crédito, nada aduzindo acerca da legitimidade do débito nele anotado.

Logo, acaba por restar inconteste, frente à ausência de impugnação específica a indicação de que o débito efetivamente existia.

Superada tal circunstância, importa analisar acerca da natureza jurídica da anotação lançada junto ao SCR – do Banco Central do Brasil, para o qual nenhuma dúvida remanesce de que ostenta natureza restritiva.

Acerca de tal fato o STJ, de longa data, já firmou entendimento, valendo consignar:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão.

Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório.

Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3º, "a", "b" e "c", do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). (REsp n. 1.117.319/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 22/2/2011
, DJe de 2/3/2011.)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTS. 6º, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, 42, 71 E 73 DO CDC; 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL; 18 DA LEI N. 7.492/86; 1º E 29, § 2º, DA LEI N. 9.492/97. SIMPLES INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 4º, III, 31, 43, § 2º, 46, 51, IV, E 54 DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SISBACEN. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NATUREZA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção do julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrario sensu da Súmula n. 283 do STF.

2. Refoge da competência do STJ em recurso especial a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.

3. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia.

4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

5. O Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.

6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 851.585/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 16/6/2016
, DJe de 23/6/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM OS VALORES ASSENTADOS POR ESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora no SISBACEN
encontra-se em consonância com os valores fixados por esta Corte em hipóteses análogas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.139.656/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma,
julgado em 24/10/2017
, DJe de 31/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Destarte, inexiste fundamentação contrária a ponto de afastar entendimento já duradouro e pacífico junto ao STJ a respeito da matéria.

Nesse enfoque, não tendo a parte recorrida demonstrado nos autos a legitimidade do débito levado a inscrição em cadastro que ostenta as vezes de restritivo de crédito, cabível, pois a declaração de inexistência do débito e bem assim a condenação da recorrida pelo dano moral experimentado pela parte recorrente em decorrência de sua conduta.

Assim, revelada a hipótese de reparação civil decorrente do dano moral passo a quantifica-lo.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Impõe ainda declarar a inexistência do débito levado à inscrição junto ao SCR, no valor de R$455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

J
OÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023